Tribunal: STF
Processo: AI 559108
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 288 E 639 DO STF.
I - A
autenticação mecânica lançada pelo Tribunal a quo na petição de
interposição do recurso extraordinário não permite a verificação da
tempestividade recursal. Incidência das Súmulas 288 e 639 do STF.
II - Agravo improvido.